Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não há como alterá-lo liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravantes, e tampouco impedir que a agravada leve a efeito os termos da alienação fiduciária estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel.
2. Deveras, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, de forma liminar, a validade de uma escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cujas regras distinguem-se de um simples contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
3. Importa ressaltar que o contrato escritura pública de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, não se admite a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações nos processos em que se discute a rescisão da compra e venda, porquanto submetido ao regramento contido na Lei n. 9.514/97.
4. Em virtude do julgamento do mérito do presente recurso, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.